Tribunal: TJDFT
Processo: 0709336-41.2021.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CRIAÇÃO DE PERFIL FALSO EM MÍDIA SOCIAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de danos materiais e danos morais decorrentes de criação de perfis falsos em mídia social fazendo-se passar pela autora. Recurso da ré postula a reforma da sentença que julgou o pedido de reparação por dano moral procedente.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. A responsabilidade civil caracteriza-se pela conduta ilícita, do nexo causal, do dano e da culpa lato sensu. O conjunto probatório demonstra que a ré criou perfis falsos no aplicativo INSTAGRAM, fazendo-se passar pela autora, remetendo mensagens injuriosas a contatos de seu ex-marido. Houve instauração de inquérito policial para apuração dos fatos noticiados pela autora à Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos, e perante a autoridade policial a ré afirmou ter criado os perfis falsos (ID 43129375 – PAG 94, 129-131). Na contestação a ré não nega a autoria dos fatos imputados pela autora. A conduta ilícita da ré resultou em ofensa aos direitos de personalidade da autora que se viu na condição de ter que provar que as mensagens ofensivas enviadas não eram de sua autoria. Foi processada por terceiro que se sentiu ofendida com as mensagens, com pedido de reparação por danos morais (processo 0714731-13.2018.8.07.0016). Resta, pois, configurada a responsabilidade civil da ré, devendo responder pelos danos causados à vítima.
4 – Dano moral. Valor da condenação. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). A conduta da ré reveste-se de extrema gravidade, pois usou de meio que tem amplo alcance (mídia social), com o fim de denegrir a imagem da autora, trazendo repercussão junto a sua família, amigos e terceiros. Ainda, obrigou a autora ajuizar ações com o fim de obter a quebra de sigilo para identificar o IP da origem das mensagens. Assim, analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada, acórdãos 1433729 – R$ 3.000,00, 621590 – R$ 6.000,00, 1373531 – R$ 7.000,00 (primeira fase), a extrema gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 10.000,00) atende com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995), com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça ora concedida.
E